Tribunal: TJMT
Processo: 1021636-74.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021636-74.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), JEFERSON BACK VANDERLINDE - CPF: 012.983.791-13 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1021636-74.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°1021636-74.2023.8.11.0015

Recorrente:
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Jeferson Back Vanderlinde

EMENTA

RECURSO INOMINADO – UNEMAT – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS RELATIVO AO PERÍODO LABORADO NÃO PRESCRITO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

O artigo 37, IX, da Constituição Federal, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. Conforme previsto no artigo 11, inciso II, § 2º, da Lei Complementar nº 600/2017 o prazo máximo para contratação temporária no Estado de Mato Grosso igual a 12 (doze) meses, ressalvada a renovação por igual período; portanto, considerando que o contrato do recorrido foi renovado por período superior ao previsto na legislação, presente os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1021636-74.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°1021636-74.2023.8.11.0015

Recorrente:
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Jeferson Back Vanderlinde

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Universidade do Estado de Mato Grosso
–
UNEMAT.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

-MT
.

Sentença (Id.
201247397

):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários entre os litigantes; e
condenou o recorrente a pagar ao recorrido

o percentual relativo ao saldo de FGTS proporcional às remunerações individuais
(e não o salário integral do cargo exercido) recebidas por força dos vínculos ora declarados nulos entre as partes desde o mês de 08/2018, excluído do cálculos quaisquer valores já recebidos a esse título e/ou de gratificação natalina/13º.

Recurso Cível Inominado
(Id.

201247399

)
:
o recorrente defendeu que todas as contratações ocorreram de forma temporária e excepcional, e não por mera prorrogação, o que afasta a nulidade
dos contratos e inviabiliza o pagamento de verbas trabalhistas.

Contrarrazões (Id
.
203419661

)
:
o recorrido requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1021636-74.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°1021636-74.2023.8.11.0015

Recorrente:
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Jeferson Back Vanderlinde

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Jeferson Back Vanderlinde em
face da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso,
com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações e ao recebimento
dos valores correspondentes
ao FGTS.

O conjunto fático revela que o recorrido exerceu o cargo de professor
na universidade recorrente
desde 05/08/2019 a 16/12/2022, mediante contratação temporária e que o ente recorrente
não quitou verbas devidas referentes às verbas pleiteadas.

Em contraponto, o recorrente não se desincumbiu de comprovar o fundamento excepcional de interesse público exigido para que ocorressem as
sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.

Acerca da matéria, a Lei Complementar n° 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos.

“Artigo 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional

interesse público: [...]

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;
[...] Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: [...]
II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;
[...]

§ 2º

Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

“Artigo 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá: [...]
III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.
”

Assim, em que pese as razões apresentadas pelo recorrente, ao compulsar os autos constata-se que o contrato temporário do autor, extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por igual período, conforme previsão no artigo 11, inciso II, §2°, da Lei Complementar n° 600, de 19 de dezembro de 2017.

Destaca-se, por oportuno, que o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público,
declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2º da Constituição Federal,
ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público, conforme evidenciado no presente caso.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, inobstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública.

Atualmente, reconhece aos servidores cujo vínculo tenha sido declarado nulo, não apenas o salário referente aos dias trabalhados e FGTS, mas também o direito às férias (integrais ou proporcionais) acrescidas do terço constitucional durante o prazo laboral, observado o prazo prescricional e os períodos aquisitivos não usufruídos.

Portanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – UNEMAT – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS RELATIVO AO PERÍODO LABORADO NÃO PRESCRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. Conforme previsto no artigo 11, inciso II, § 2º, da Lei Complementar nº 600/2017 o prazo máximo para contratação temporária no Estado de Mato Grosso igual a 12 (doze) meses, ressalvado a renovação por igual período, portanto, considerando que o contrato do reclamante fora renovado por período superior ao previsto na legislação, presente os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postulada.(TJ-MT - RI: 10070672920228110007, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 11/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023).”

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE parcial provimento apenas para constar como o termo inicial para a declaração de nulidade dos contratos, objeto da lide, a partir do mês
08 de 2019, mantendo a sentença nos demais termos
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024